Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707751-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA AGRAVADO: ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE DECISÃO CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 148976629, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e de evidência, movida por ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE, que deferiu a gratuidade da justiça e a tutela de urgência em favor da agravada-autora, in verbis: “Concedo a gratuidade da justiça em favor da parte autora. Anote-se a prioridade na tramitação (art. 1048, I, do CPC). Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE por via da qual pretende a condenação de CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA, a custear-lhe o tratamento de câncer com uso de medicamento específico Trabectedina (Yondelis), indicado por médico oncologista. Sustenta que lhe foi negado o tratamento sob alegação de que o referido medicamento não estaria registrado na ANVISA Discorre sobre a urgência do tratamento e da abusividade da negativa da ré. Formula pedidos e requerimentos, dentre estes a tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária. É uma síntese dos autos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. O relatório médico juntado na inicial revela, dentre outros assuntos, que em 10/01/2023 a paciente realizou teste PET-CT que demonstrou nova progressão da doença, sendo indicada a troca de tratamento sistêmico. A médica que acompanha a autora ainda destacou, diante da progressão e apesar dos tratamentos anteriores realizados, o tratamento com Trabectedina 2mg EV a cada 21 dias, com exames de imagem de re-estadiamento a cada 2-3 meses para reavaliação da doença. É certo que o inciso I do art. 1o da Lei no 9.956/68 estabelece que implica ao Plano de Saúde prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. Não obstante a evidência do estado de saúde da parte autora, diante do risco apresentado, o atendimento não foi realizado, tal como exigido pelo médico que o acompanha, em virtude da negativa da recorrente em custear a medicação. Saliente-se que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao próprio médico, conforme disposições do art. 12, I, b, II, b e d, art. 35-C, I e art. 35-E, IV, todos da Lei no 9.956/98 Sobre o tema, e determinando-se o fornecimento do tratamento considerado off-label, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: [...] Adiciono que a própria parte autora esclarece que “o medicamento em referência é considerado pela própria o inciso I, do artigo 3o, da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 205, de 28 de dezembro de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ainda pela European Medicines Agency e pela Food and Drugs Administration (FDA) americana, como medicamento órfão, ou seja, aquele que foi desenvolvido especificamente para o diagnóstico, prevenção e tratamento de uma doença ou condição rara e grave, o que torna desnecessário o registro perante a ANVISA, conforme entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 500”. E sem contar, também, que o medicamento em questão já foi considerado no rol daqueles medicamentos novos, conforme publicado no D.O.U de 21/09/2010, conforme extrato da publicação trazido pela parte autora aos autos. Esse acervo documental e jurisprudencial convence-me da probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, sendo ela beneficiária de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos que foram recomendados pelo seu médico assistente, sendo, no caso, o único tratamento que restou para seu caso, considerando a agressividade da doença, sob pena de negar vigência ao contrato entre si firmado. O deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos não autorizados poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que o não uso desses materiais é que poderão acarretar danos e certamente agravarem a saúde da autora ou até mesmo a vida. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE, mediante o fornecimento do medicamento Trabectedina (Yondelis) 2mg EV a cada 21 dias, com exames de imagem de re-estadiamento a cada 2-3 meses para reavaliação da doença, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento para cada mês negado, a contar do 16o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora. Deverá a parte requerida, portanto, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão dentro do prazo estabelecido. Entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. [...]” Quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à agravada-autora, o agravante-réu pede a antecipação da tutela recursal “no intuito de revogar o benefício concedido ou, caso não se entenda pela revogação imediata, que seja intimada a agravada para comprovar sua situação financeira” (id. 44309335, pág. 8). Ao final, requer: “a) a intimação dos Agravados para que apresentar resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; b) Seja revogado o benefício da gratuidade judiciária em razão dos elementos comprobatórios produzidos pelas partes, os quais indicam a capacidade financeira da agravada em arcar com as despesas processuais; c) no mérito, que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pedido liminar pelo custeio da medicação Yondelis (trabectedina), por tratar-se de medicamento importado e sem registro na Anvisa, conforme previsto no art. 10, V, da Lei 9.656/98. [...]” (id. 44309335, pág. 8) O deferimento da gratuidade da justiça não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, o qual estabelece, em seu inc. V, que cabe agravo da “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que não é o caso dos autos. O art. 100 do CPC dispõe que “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. O agravante-autor já apresentou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à agravada-autora em preliminar de sua contestação (id. 151520451, pág. 2, autos originários), portanto, já se utilizou do meio próprio e cabível para se insurgir contra o benefício concedido à parte adversa. Em suma, o recurso é manifestamente inadmissível quanto ao deferimento da gratuidade de justiça. Registre-se, ainda, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço, nessa parte, do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Não há outro pedido liminar formulado no recurso. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora